Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600167-71.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MELISSA FERREIRA DA
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MELISSA FERREIRA DA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
28/07/2022
Número: 0600167-71.2020.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/06/2022
Processo referência: 0600167-71.2020.6.16.0176
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600167-
71.2020.6.16.0176, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador
Eleição 2020 MELISSA FERREIRA DA SILVA SOUZA VEREADOR, MELISSA FERREIRA DA SILVA
SOUZA, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no artigo 30, II, da Lei nº 9.504/97
(artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019) e determinou o prestador de contas que
providencie o recolhimento da importância de R$ 900,00 (novecentos reais) ao Tesouro Nacional,
por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), com a respectiva comprovação nos
autos, no prazo de até 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins
de cobrança (artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais,
relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Melissa Ferreira da Silva Souza que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Democrático Brasileiro - PDT, no município de
Curitiba/PR, julgadas aprovadas com ressalvas vez que foi apontado, no Parecer Técnico
Conclusivo, inconsistência relativa ao cheque 850004 (Banco 001, Agência 1869, Conta 532576) no
valor de R$ 900,00 em recursos do Fundo Partidário, com lançamento em 19/11/2020, cujo efetivo
pagamento ao fornecedor EDSON MACIEL DE SOUZA, indicado na prestação de contas, não restou
devidamente comprovado tendo em vista que o documento comprobatório juntado aos autos (Id.
103368777 - recibo nº 003) não possui assinatura, assim como não há identificação da contraparte
nos extratos bancários acostados aos autos (Id. 103368783 - extrato impresso e Id. 105146814 -
extrato eletrônico), impossibilitando sua verificação e demandando a devolução do valor ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MELISSA FERREIRA DA SILVA SOUZA
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

MELISSA FERREIRA DA SILVA SOUZA (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43011
856
28/07/2022 18:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.929
RECURSO ELEITORAL 0600167-71.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MELISSA FERREIRA DA SILVA SOUZA VEREADOR

-
OAB/PR87846-A
ADVOGADO:
MARCELA
BATISTA
FERNANDES

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI

-
OAB/PR81977
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
RECORRENTE:
MELISSA
FERREIRA
DA
SILVA
SOUZA

-
OAB/PR87846-A
ADVOGADO:
MARCELA
BATISTA
FERNANDES

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI

-
OAB/PR81977
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
176ª
ZONA
ELEITORAL
DE
CURITIBA
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
IRREGULARIDADES
NOS
GASTOS
COM
PESSOAL
PAGOS
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considera-se irregular o gasto com
pessoal
não
comprovado
mediante
apresentação dos seguintes documentos:
contrato
de
prestação
de
serviços,
pagamento por meio de cheque ou
transferência
bancária
e
recibo
de
pagamento devidamente assinado pelo cabo
.
eleitoral
2. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário sem a devida
Num. 43011856 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2022 18:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072818392088500000041983429
Número do documento: 22072818392088500000041983429

comprovação enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por MELISSA
, filiada ao PDT, candidata a vereadora, em Curitiba, referente às
FERREIRA DA SILVA SOUZA
eleições municipais do ano de 2020 (id. 42980480).
A candidata obteve 111 votos na eleição (eleita suplente).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 7.719,00, sendo R$ 3.665,00
provenientes de recursos estimáveis em dinheiro e R$ 4.054,00 oriundos dos recursos de
Fundo Partidário (id. 42980602).
No Parecer Técnico Conclusivo (id. 42980608), o CARTÓRIO DA 176ª ZONA
identificou irregularidade quanto ao cheque nº 850004 no valor de R$
ELEITORAL - CURITIBA
900,00, eis que não restou demonstrado o efetivo pagamento ao fornecedor EDSON MACIEL
, tendo em vista que o documento comprobatório juntado aos autos não está
DE SOUZA
assinado, bem como o lançamento referente ao gasto também se encontra sem identificação
da contraparte, impossibilitando assim sua verificação.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas aprovadas com ressalvas,
determinando o recolhimento da importância de R$ 900,00 (novecentos reais) ao Tesouro
Nacional (id. 42980614).
Foram opostos Embargos de Declaração (id. 42980620), os quais foram
conhecidos e, no mérito, ante a ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no bojo do julgado proferido, rejeitados (id. 42980623).
Em suas razões (id. 42980629), a recorrente alega que o documento
comprobatório foi juntado após a sentença, sendo o seu conhecimento admitido para fins de
afastamento de recolhimento ao Tesouro Nacional. Assim, requer o provimento do presente
Recurso Eleitoral, para reformar a sentença, com o objetivo de que sejam aprovadas as contas
com as ressalvas, mas sem o recolhimento da importância de R$ 900,00 ao Tesouro Nacional.
Num. 43011856 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2022 18:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072818392088500000041983429
Número do documento: 22072818392088500000041983429

A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 42984550).
É o relatório.

VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
A recorrente requereu que sejam considerados como provas os documentos
II.ii -
que acompanham o Recurso, anteriormente juntados em sede de Embargos de Declaração
opostos em face da sentença proferida na origem (id. 42980620).
No que concerne à pretensão de juntada de documentos na fase recursal, a
jurisprudência consolidada do
era no sentido de que
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
"a
partir da edição da Lei 12.034/09, o processo de Prestação de Contas passou a ter caráter
jurisdicional. Não praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a preclusão, em
(REspE nº 060408229, Acórdão, rel. Min.
respeito à segurança das relações jurídicas"
SERGIO
, DJe 05/12/2019).
SILVEIRA BANHOS
Dessa forma, na Sessão de Julgamento do dia 26/05/2021, nos autos de REl nº
0600401-81.2020.6.16.0199, de relatoria do e.
, esta Corte
DES. FERNANDO QUADROS
Eleitoral, alinhando-se ao entendimento firmado pelo TSE, deliberou que não seriam aceitos
documentos apresentados intempestivamente.
Todavia, na Sessão de Julgamento do dia 1º/12/2021, nos autos de REl nº
0600260-74.2020.6.16.0001, de relatoria do e.
, esta Corte
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Eleitoral deliberou que “a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
.
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.”
Assim, excepcionalmente, os documentos juntados em sede de Embargos
Declaratórios devem ser considerados para a análise da comprovação das despesas com o
Fundo Partidário e, sendo o caso, para se afastar a determinação de devolução dos recursos
ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da União.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas aprovadas com
II.iii -
ressalvas, diante da inconsistência relativa ao cheque nº 850004 no valor de R$ 900,00 em
recursos do Fundo Partidário, cujo pagamento ao fornecedor
não
EDSON MACIEL DE SOUZA
restou devidamente comprovado, tendo em vista que o documento comprobatório apresentado
não está assinado, assim como não há identificação da contraparte nos extratos bancários
acostados aos autos, impossibilitando sua verificação e demandando a devolução do valor ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019.
Num. 43011856 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2022 18:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072818392088500000041983429
Número do documento: 22072818392088500000041983429

Nos termos art. 26, VII da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a
remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais.
A respeito,
ensina que a atividade de militância e
RODRIGO LOPEZ ZILIO
mobilização de rua pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de
qualquer forma, seja um catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação.
(Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais, pode ocultar uma
dissimulada compra de votos a análise dos documentos apresentados na prestação de contas
para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente
quando utilizadas verbas públicas em campanha.
destaca que, visando a coibição de fraude no processo
JOSÉ JAIRO GOMES
eleitoral em que a “compra de voto” é disfarçada de contrato de prestação de serviços para a
campanha, o art. 100-A da LE limita a contratação direta ou terceirizada de pessoal para a
prestação de serviços referentes à atividade de militância e mobilização de rua nas campanhas
eleitorais. (Direito Eleitoral. 14ª ed., cap. 15.2).
A contratação de pessoal para trabalhar nas campanhas eleitorais não gera
vínculo empregatício com o candidato ou com o partido político.
Nesse ambiente,
leciona que, nos
ELMANA VIANA LUCENA ESMERALDO
termos do art. 100 da Lei das Eleições, a pessoa contratada para trabalhar nas campanhas é
considerada segurado obrigatório, para fins previdenciários na modalidade contribuinte

individual (art. 12, V, h, da Lei nº 8.212/1991). Destaca a jurista: "Os partidos e os candidatos
não contratam empregados, mas contribuintes individuais, cuja relação se dá através de

. E
”
contrato de prestação de serviços de campanha
ainda: “Ao contratar uma pessoa física
para prestar serviços à campanha, o candidato ou o partido político mantém a obrigação de:
firmar contrato de prestação de serviços; contabilizar os valores pagos ou contratados e lançar
no SPCE, fazer o pagamento por meio de cheque ou transferência bancária e emitir recibo de
(Manual de Contas Eleitorais, Belo Horizonte: Forum, cap. 4.13).
pagamento.
A Res.-TSE nº 23.607/2019, além da comprovação de gastos com Fundo
Partidário por documento idôneo previsto no art. 60, determina em seu art. 35, § 12 que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
Num. 43011856 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2022 18:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072818392088500000041983429
Número do documento: 22072818392088500000041983429

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
Considerando o maior rigor fiscalizatório que recai sobre as verbas públicas
utilizadas em campanha, esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com pessoal é
necessário a apresentação de cheque nominal, recibo e também o contrato de prestação de
serviços. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIMITE. PRAZO. PRESTAÇÃO
FINAL. INOBSERVÂNCIA. RESSALVA. GASTO ELEITORAL. SERVIÇO DE
TERCEIRO/MILITÂNCIA.
COMPROVAÇÃO.
CONTRATO.
IDÔNEO.
PAGAMENTO. TED. BATIMENTO CPF. REGULARIDADE.
[...]
2 - Configura-se regular o gasto eleitoral de prestação de serviço de
terceiro/militância registrado na prestação de contas e comprovado por
contrato que cumpre todas as formalidades e cujo pagamento mediante
TED foi comprovado pela Unidade Técnica pelo batimento dos CPF’s
(contraparte), bem como por recibos firmados pelos fornecedores.
(PC n 0603070-93.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55199 de 28/10/2019, Relator
JEAN CARLO LEECK)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA
PAGA COM RECURSOS DO FEFC - AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO
63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação de recibos simples de pagamento de despesa com
pessoal, sem apresentação de contrato, em percentual de 52% do montante
dos recursos utilizados em campanha, impõe a desaprovação das contas,
mormente quando utilizados recursos públicos nos pagamento.
2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº. 25.553.
3. Contas desaprovadas, determinando ao prestador que devolva ao Tesouro
Nacional a quantia de R$ 3.500,00, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Num. 43011856 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2022 18:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072818392088500000041983429
Número do documento: 22072818392088500000041983429

(PC n 0602698-47.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55132 de 24/09/2019, Relator
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
03/10/2019)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE DE
PAGAMENTO DA DESPESA NO EXTRATO ELETRÔNICO - AFRONTA AOS
DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 - CONTAS
DESAPROVADAS.
[...]
4. A apresentação de recibos de pagamento de despesa com pessoal, sem
contraparte da despesa no extrato eletrônico e sem apresentação dos
contratos, em percentual de 21,25% do montante das despesas realizadas
com recursos do Fundo Partidário, impõe a desaprovação das contas,
mormente quando utilizados recursos públicos nos pagamento.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de valores do Fundo Partidário não comprovados de forma regular.
(PC n 0602290-56.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55183 de 09/10/2019, Relator
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
09/10/2019)
No caso sob análise, verifica-se que, para a despesa com o fornecedor EDSON
foi apresentado unicamente um recibo sem assinatura, o qual, após a
MACIEL DE SOUZA,
prolação sentença, foi reapresentado com a devida assinatura.
Porém, o prestador não trouxe aos autos o contrato firmado com o fornecedor,
não consta a contraparte no extrato bancário para o fim de comprovar o efetivo pagamento
para o prestador de serviços declarado na prestação de contas, bem como não há nos autos a
cópia do cheque supostamente nominal e utilizado para realização do pagamento.
Anota-se que, nos termos do art. 38 da Res.-TSE 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF ou
CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta ou cartão de débito da
conta bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos recursos.
Além disso, a ausência de contrato descrevendo o serviço prestado impossibilita a
superação da omissão, sobretudo por se tratar de recursos públicos. Isso, porque na Prestação
de Contas eleitoral devem ser comprovados não só o pagamento, como também a prestação
do serviço.
Verifica-se que as falhas narradas não impediram a escorreita análise das contas
apresentadas, merecendo apenas ressalvas. Contudo, a despesa de R$ 900,00 não foi
Num. 43011856 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2022 18:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072818392088500000041983429
Número do documento: 22072818392088500000041983429

devidamente comprovada, devendo a candidata devolver esse valor ao Tesouro Nacional,
conforme disposto no art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019.
Assim, não há reparos a serem feitos na sentença.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou aprovadas com
ressalvas as contas relativas às eleições de 2020 de MELISSA FERREIRA DA SILVA SOUZA
e determinou a devolução do valor de R$ 900,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §
1º da Res.-TSE nº 23.607/2019.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600167-71.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MELISSA FERREIRA DA
SILVA SOUZA VEREADOR, MELISSA FERREIRA DA SILVA SOUZA - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 27.07.2022.
Num. 43011856 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2022 18:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072818392088500000041983429
Número do documento: 22072818392088500000041983429